Tribunal: TJMT
Processo: 1007922-68.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1007922-68.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA, nos autos de inquérito policial (Código 12061742) instaurado em face de Ualisson Silva Santos e Núbia Machado Carpes para apurar, em tese, tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).
O JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que “as infrações imputadas nestes autos, em tese, aos investigados Ualisson Silva Santos e Nubia Machado Carpes foram praticadas em circunstâncias de tempo e lugar diferentes dos crimes apurados nos autos da Ação Penal n. 1007420-32.2020.8.11.0042, na qual foram denunciadas 31 (trinta e uma) pessoas, dentre elas Ualisson Silva Santos, pela prática do delito de organização criminosa, além de não haver, por ora, indícios de que a investigada Nubia Machado Carpes integre a organização criminosa comando vermelho” (fls. 233/236).
O JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA declinou competência ao considerar que “tratam-se nitidamente de delitos cometidos por organização criminosa, por isso, resta-se caracterizada a incompetência deste Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa para processar e julgar os presentes autos, haja vista que há Vara Especializada na Capital para julgamento de infrações penais praticas por facções criminosas” (fls. 284/285).
Relatos.
Este conflito recomenda descrição dos atos processuais, para melhor compreensão.
No dia 3.12.2020, a equipe da polícia civil de Água Boa cumpriu o Mandado de Prisão no 0004217-79.2020.8.11.0012, expedido pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, em desfavor de Ualisson Silva Santos, na Rua BC-6, no 446, Bairro Universitário. Durante essa diligência, os investigadores de polícia Evandro Rosa dos Santos e Dheynny de Melo Carvalho receberam informação [de pessoa que não quis se identificar] no sentido de que, na residência de Núbia Machado Carpes, localizada à Rua M-2, no 475, Bairro Operário, Água Boa - MT, seriam “armazenadas drogas de Ualisson Silva Santos”, assim como “funcionava um ponto de distribuição de entorpecentes”. Em continuidade da diligência, foram localizadas, na casa de Núbia Machado Carpes, 4 (quatro) comprimidos de ecstasy e 2 (duas) trouxinhas de maconha (fls. 27), motivo pelo qual fora lavrado o Auto de Prisão em Flagrante no 107.3.2020.18823 em desfavor de Núbia Machado Carpes e Ualisson Silva Santos (fls. 77).
Em 4.12.2020, o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA [Jean Louis Mais Dias – juiz de Direito] se declarou incompetente “para processar e julgar os presentes autos”, determinou vista ao Ministério Público e declinou de competência ao JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (fls. 284/285).
No mesmo dia [4.12.2020], a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÀGUA BOA [Luiz Alexandre Lima Lestisco - promotor de Justiça], manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de Núbia Machado Carpes e Ualisson Silva Santos, anuiu com o declínio e consequente redistribuição do auto de prisão em flagrante, por entender que o “delito cometido por organização criminosa que atua nesta região, como se verificou dos autos após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão vindo da 7a Vara da Capital” (fls. 274/283).
Em 15.1.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ encaminhou o Inquérito Policial no 107.4.2020.36710 para o órgão do Ministério Público (fls. 209/210).
Em 22.1.2021, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - GAECO [Amarildo Cesar Fachone - promotor de Justiça] opinou para que fosse suscitado conflito negativo de competência, por considerar “razoável que a autoridade policial que efetuou a prisão em flagrante dos implicados prossiga nas investigações para apurar a autoria e materialidade delituosa e as circunstâncias dos delitos, preservando-se a regra de competência do art. 70, do Código de Processo Penal” (fls. 213/218).
Em 25.1.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ relaxou a prisão de Ualisson Silva Santos e Núbia Machado Carpes, “por não ter sido realizada a audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quarto) hora, sem qualquer justificativa plausível” (Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito - fls. 219/222 e fls. 264/265).
No dia 15.2.2021, o JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ suscitou o presente conflito negativo (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - fls. 234/236).
Pois bem.
Reconhece-se o conflito negativo de jurisdição, sopesada que duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes, “ex vi” do art. 114, I, do CPP.
No caso, o mandado de prisão em face de Ualisson Silva Santos, expedido pelo JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, foi cumprido na Rua BC-6, no 446, Bairro Universitário, Água Boa-MT, ao passo que a apreensão de drogas, que originou o auto de prisão em flagrante, ocorreu na residência de Núbia Machado Carpes, localizada à Rua M-2, no 475, Bairro Operário, Água Boa-MT, ou seja, em endereços residenciais distintos.
A autuada Núbia Machado Carpes não foi denunciada nos autos da Ação Penal N.U 1007420-32.2020.8.11.0042, em trâmite no JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, órgão judiciário responsável pela expedição do mandado de prisão de Ualisson Silva Santos [Operação “Lama Verde”].
Dispõe o art. 70 do CPP que “a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração”.
O c. STJ possui entendimento no sentido de que devem ser separadas as investigações quando não há conexão probatória, teleológica ou instrumental entre o crime que justificou o mandado de prisão e aquele que originou o auto de prisão em flagrante (CC no 147.843/PR - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.10.2017).
Essa orientação deve ser adotada, notadamente em análise perfunctória de conflito de jurisdição.
Com essas considerações, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Outrossim, DESIGNA-SE o JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÀGUA BOA para assumir o controle judicial sobre o Inquérito Policial n° IP 107.4.2020.36710, até que sejam definidos os limites objetivos e subjetivos do fato criminoso, bem como resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente, se apresentada pela autoridade policial ou órgão ministerial da comarca local (RITJMT, art. 205).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO